Tribunal: TJPA
Processo: 0003366-24.2017.8.14.0022
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003366-24.2017.8.14.0022

APELANTE: MANOEL MORAES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) AGUARDAR JULGAMENTO EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. 3) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE. 4) REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 5) ADEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PREJUDICIALIDADE.

1)
O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de
Habeas Corpus
, com competência para processamento e julgamento pela Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA

2)
Nos crimes patrimoniais as palavras das vítimas, quando seguras e coesas, conduzem a condenação, especialmente se associada aos demais meios de prova. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pelo reconhecimento do acusado na fase inquisitorial e corroborado pelos depoimentos das vítimas em Juízo, é inaplicável o princípio do
in dubio pro reo,
mantendo-se a condenação;

3) Sendo certeira a valoração dos requisitos do art. 59 do CP, com a demonstração de forma expressa acerca da constância de aspectos desfavoráveis ao réu, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, incabível a redução da pena-base, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido (Súmula 23 do E. TJPA)

4)
A utilização da arma de fogo pelo Apelante não foi inerente ao tipo penal, pois o agente a empunhou para perpetrar medo e pânico nas vítimas, direcionando-a na cabeça de um adolescente de 13 anos, sendo o excesso de violência relatado por todas as vítimas e gerando trauma no menor, autorizando o afastamento da fração da majorante do mínimo legal;

5) Mantendo-se a reprimenda corporal no mesmo patamar, prejudicada se torna a adequação do regime de cumprimento de pena, na esteira dos art.33, §2º,
a
do CP.

6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0003366-24.2017.8.14.0022

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DE IGARAPÉ MIRI

APELANTE: MANOEL MORAES RODRIGUES

DEF. PÚB.: Ana Laura Macedo Sá

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MANOEL MORAES RODRIGUES
,
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de
IGARAPÉ MIRI
, que o condenou à pena de
9 (nove) anos e 11 (onze) meses e reclusão e ao pagamento de 225 (duzentos e cinquenta e cinco) dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado,

por violação ao disposto no art. 157, §2º, I do CP, com redação anterior à Lei nº 13.654/2018.

Consta na denúncia que, no dia 02 de abril de 2017, por volta de 19h00min, a vítima estava em sua residência, local em que funciona um pequeno comércio de mantimentos, quando subitamente foi abordado por um indivíduo o qual portava arma de fogo e anunciou o assalto, subtraindo do local a quantia de R$ 300,00, além de dois aparelhos de telefone celular, máquinas de cartão, dois relógios de pulso e um cordão de clientes que estavam no local. Com esta informação, uma equipe de policiais procurou a vítima que teve seu depoimento tomado as fls. 06 do IPL e, confirmou através de auto de reconhecimento que o nacional conhecido como PEPE seria o autor do fato. Coletada as informações do réu, verificou-se que ele possui vasta ficha criminal, pelo que foi representado pela sua prisão preventiva, verificando-se que já se encontrava preso pela prática de outro roubo. (fl. 02/03).

Por decisão datada de 05/05/2017 foi recebida a denúncia.

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões, requereu a absolvição do acusado, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base mais próximo do mínimo legal, em obediência aos princípios da razoabilidade, bem como redução da fração aplicada em relação a majorante do uso de arma de fogo, com a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e, concessão do direito de apelar em liberdade.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
, opinou pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

O feito me veio concluso após migração do Sistema Libra para o PJE.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), ___ de _________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

I – RECORRER EM LIBERDADE:

Preliminarmente, o apelante requereu a devolução de seu direito de ir e vir, durante o transcorrer do julgamento do recurso de apelação apresentado perante o juízo
ad quem
, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e da presunção de inocência. Argumenta genericamente que tem direito à liberdade, enquanto aguarda o julgamento do Apelo.

Todavia, tal pedido não merece guarida, pois deve o apelante ingressar com
Habeas Corpus
, objetivando o alcance do pedido de liberdade durante o andamento do recurso interposto, ressaltando que a competência para o processamento e o respectivo julgamento da referida ação mandamental será da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA.

No mesmo sentido é o entendimento desta corte:

“APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...)” (2016.04222645-34, 166.448, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-10-18, Publicado em 2016-10-19).

Por todo o exposto, rejeito a preliminar aventada.

II – ABSOLVIÇÃO

O recorrente sustenta que não existem provas robustas para sua condenação, vez que o órgão acusatório não se desincumbiu do ônus de tal comprovação. Afirma que o princípio do
in dubio pro reo,
garante ao acusado a sua presunção de inocência, não cabendo a ele prová-la ao longo da instrução processual, cujo mister de comprovar a autoria delitiva compete ao Órgão Acusador e, diante da insuficiência probatória requereu a absolvição.

Compulsando os autos, verifico que a argumentação acima não merece prosperar. Isto porque, o corpo probatório produzido nos autos demonstrou que o réu assaltou a vítima, conforme narrado na exordial acusatória.

A materialidade e a autoria delitivas estão evidenciadas especialmente pelo Registro de Ocorrência Policial, Termo de Declarações da vítima, bem como pelas provas orais produzidas durante a persecução criminal, nas quais as vítimas, de forma uníssonas, apresentaram a veracidade dos fatos delineados na exordial acusatória, conforme depoimentos transcritos na sentença (fls. 46-46 v.)

Na esfera judicial, o Apelante negou os fatos.

Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado
[1]
, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o seu destinatário, que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.

“Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta.
Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo
”.(Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

Neste mister, imperioso ressaltar que as provas produzidas no inquérito inequivocamente não servem,
se isoladas,
para fundamentar uma condenação, mas elas não podem ser descartadas se, em consonância com aquelas produzidas na fase Judicial, com obediência a ampla defesa e ao contraditório conduzirem a condenação.

Diante do vasto acervo probatório o Apelante foi condenado, pois as provas produzidas na fase de investigação preliminar foram confirmadas em Juízo, não havendo que se falar em inexistência probatória.

Nesse sentido: “
nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do corréu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial
” (TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

Compulsando-se os autos, verifico que os depoimentos das vítimas Luis Sansão Fonseca Lima, Ivana Miranda de Carvalho, Ademar Miranda Araújo são seguros e coesos quanto a imputação dos fatos delituosos perpetrados pelo Apelante, dando conta de que o crime ocorreu com o uso de arma de fogo, bem como as circunstâncias da abordagem criminosa.

Concluo que o acervo probatório é farto, tornando inexistente dúvidas sobre a autoria delitiva é inaplicável ao caso concreto o princípio do
in dubio pro reo,
razão pela qual afasto o pleito absolutório.

III- DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA-BASE

Em suma, o Apelante questiona
quantum
fixado à título de pena-base, pugnando pela sua redução para abaixo de 06 anos, em obediência aos ditames da proporcionalidade e razoabilidade, vez que o julgador considerou 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente (antecedentes, circunstâncias e consequências do crime).

O sistema jurídico brasileiro referente a fixação da pena em concreto exige que o julgador obedeça aos limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, estabeleça o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como em respeito ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões, conforme entendimento doutrinário sobre o tema:

Configura-se a motivação como o dever que tem o magistrado de expor as razões do seu convencimento, por meio de um ato complexo, permeado por questionamentos críticos, históricos e racionais. Ao explicitar o seu entendimento, o juiz deverá expor a sua motivação e todo horizonte dentro do qual a desenvolveu. A motivação é, portanto, uma exigência do próprio Estado.(...)

A concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este sempre respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelo artigo 68
caput
do Código Penal, sob pena de o magistrado, que não observar os parâmetros estipulados em tal preceito legal, incidir em comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legitima da resposta penal do Estado. (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença penal condenatória.
10ª ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 101-103).

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico para concretização da pena, ou seja, o cálculo da pena possui três fases distintas. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase para análise das causas de diminuição e aumento de pena.

O art. 59 do CP
denuncia os fins da pena, determinando que seja ela estabelecida conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, sendo a culpa do agente a base fundamental para a individualização da sanção a ser aplicada. Diante desses elementos, que reproduzem a biografia moral do condenado de um lado, e as particularidades que envolvem o fato criminoso de outro, o juiz deve escolher a modalidade e a quantidade da sanção cabível, segundo o que lhe parecer necessário e suficiente para atender aos fins da pena. (MIRABETE, Júlio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de Direito Penal – Parte Geral. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 285).

No caso em comento, conforme esclarecido, o julgador considerou 03 circunstâncias negativas ao agente e fixou a pena-base em 07 anos de reclusão de 180 dias-multa.
A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada um dos vetores, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito,
de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal,
ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial.
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.793.922/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 23/3/2021.)

Com estes fundamentos, entendo,
pois, certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis ao réu, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo está a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA
.

Pelas razões acima expostas, mantenho a pena-base nos mesmos moldes fixados pelo MM. Juízo
a quo.

IV – REDUÇÃO FRAÇÃO PELO USO DE ARMA DE FOGO

Por fim, o Apelante pleiteou a redução da fração utilizada pela majorante atinente ao uso de arma de fogo. Contudo, conforme explanado pelo Julgador em sua sentença, a utilização da arma de fogo pelo Apelante não foi inerente ao tipo penal, pois o agente a empunhou para perpetrar medo e pânico nas vítimas, direcionando-a na cabeça de um adolescente de 13 anos, sendo o excesso de violência relatado por todas as vítimas. Destaco aqui, que o efeito devolutivo da apelação deve ser utilizado apenas para adequação de tal fundamento para afastar a fração da majorante do mínimo legal, remanescendo as circunstâncias do crime como negativas pela utilização do concurso de agentes, conforme segue:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. CONCURSO DE PESSOAS. MAJORANTE SOBEJANTE. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE COMO CIRCUNSTÂNCIA DO ART. 59, CP. POSSIBILIDADE. AMEAÇA CONTRA TRÊS VÍTIMAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2.
Admite-se a utilização de majorantes sobejantes (in casu, o concurso de pessoas), que não foram utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59, do Código Penal. Precedentes da Sexta Turma. 3. Não há se falar em bis in idem quando uma majorante (concurso de agentes) é utilizada na primeira fase e a outra (uso de arma) na terceira.
Precedente. 4 (...). 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 321.630/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 06/09/2016, DJe 16/09/2016).

IV- ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA

Restando a pena final fixada no mesmo patamar da sentença condenatória, incabível o pleito de adequação do regime de cumprimento de pena, na esteira do art. 33, §2º,
a

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e
nego-lhe provimento
, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), ___ de _________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/03/2023